Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714014-24.2024.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUTIERREZ CAMPOS NASCIMENTO AGRAVADO: TOTAL VILLE PLANALTINA - CONDOMINIO CINCO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada em face de sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução (ID 71022572), complementada por sentença que analisou os embargos de declaração (ID 71022597). O recurso não foi conhecido, conforme argumentos expostos na decisão de ID 71532730. Irresignada, a parte executada postulou pedido de reconsideração (ID 71569866), que foi recebido como Agravo Interno (ID 71572284). Contrarrazões apresentadas (ID 72078025). É o relatório. Decido. O art. 77, do RITRJE/DF, dispõe que o Recurso Inominado é cabível apenas contra sentença. Por sua vez, o art. 80, do mesmo Regimento, dispõe ser cabível agravo de instrumento contra as espécies de decisões elencadas em seus incisos I, II e III. Na hipótese, razão assiste ao agravante, pois o ato processual que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado, ou seja, não foi decido incidentalmente nos autos mera impugnação. Nesse sentido o enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”. Nesse cenário, portanto, em juízo de retratação, conheço do recurso interposto. Em tempo, à vista dos documentos de IDs 71337763 e 71337764, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. Anote-se. Retifique-se a classe judicial desta ação para Recurso Inominado. Após, retornem os autos conclusos para minutar de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.